Tribunal: TJMT
Processo: 1015936-07.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CÍVEL N.o 1015936-07.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por JULLIANA MIKAELLA DIAS JORGE MACIEL e NATHALIA BARBOSA MACIEL em virtude do acordão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO no Recurso Inominado n.o 0020750-76.2019.8.11.0001, interposto em razão da sentença prolatada na Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor da empresa SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
As Reclamantes asseveram que o acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afronta o entendimento do STJ representado pelo verbete sumular 130, uma vez que o roubo no estacionamento da empresa Requerida não pode ser classificado como fortuito externo.
Assim, pugnam pela reforma do acórdão hostilizado de modo a confirmar a sentença proferida na origem, a qual condenou a Empresa ao pagamento da indenização por danos materiais em R$ 3.009,00 (três mil e nove reais), bem como à indenização por dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada uma das Autora.
Informações prestadas pelo Juízo da Turma Recursal Única constante no ID. 47697475.
Manifestação da empresa Requerida no ID. 48350453, alegando, preliminarmente, incompetência do Tribunal, pois a Reclamação confronta decisão que supostamente viola decisão do Superior Tribunal de Justiça e que a vertente demanda trata-se de sucedâneo recursal.
Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça no ID. 50902972, pela procedência do pedido.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Extrai-se dos autos que JULLIANA MIKAELLA DIAS JORGE MACIEL e NATHALIA BARBOSA MACIEL moveram ação no Juizado Especial em desfavor da empresa SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. visando ao ressarcimento pelos danos materiais e morais decorrentes do roubo ocorrido no estacionamento da empresa Requerida.
Na visão da Juíza de primeira instância, ficou caracterizada a responsabilidade civil da empresa Requerida diante do nexo causal comprovado, ao fundamento de que “o Autor demonstrou que na data alegada esteve no estabelecimento do Réu, e que foi assaltado no estacionamento. Assim, diligenciou-se logo em seguida à delegacia para efetuar o Boletim de Ocorrência para narrar o roubo”.
Condenou o estabelecimento comercial ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 3.009,00 (três mil e nove reais), bem como à indenização por dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais) à cada Autora.
Inconformada, a Requerida interpôs Recurso Inominado para a Turma Recursal Única, ao qual foi dado provimento e julgados improcedentes os pedidos iniciais, o que deu azo à vertente Reclamação.
O decisum tem a seguinte ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ROUBO À MÃO ARMADA OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO VINCULADO AO SUPERMERCADO. ROUBO DO AUTOMÓVEL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. FATO DE TERCEIRO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, § 3o, DO CDC. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO RECLAMADO E OS DANOS SUPORTADOS PELAS RECLAMANTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL INDEVIDO. RECURSO PROVIDO. ‘“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro” (§3o do artigo 14 do CDC). Não resta caracterizada a responsabilidade objetiva da ré, considerando a hipótese de terceiro que assalta os funcionários e clientes nas dependências do estabelecimento comercial da ré, eis que "é, causa estranha ao risco inerente de sua atividade comercial, portanto, excludente de qualquer responsabilidade de indenizar." (STJ -REsp 11 64889/SP). O fornecedor não será responsabilizado quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do que estabelece o §3o do artigo 14 do CDC. É inadmissível atribuir qualquer eiva de ilicitude à conduta da apelada, pois o nexo causal foi rompido pelo fato de terceiro ou motivo de força maior, descaracterizando sua responsabilidade civil. (20080710079717APC, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 06/08/2009, DJ 17/08/2009 p. 56). Recurso Provido.
De início, no que tange à preliminar de incompetência, a Corte Superior, por meio da Resolução n.o 3, de 7 de abril de 2016, delegou aos Tribunais de Justiça, a competência para o processamento e julgamento das Reclamações, verbis:
Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.
Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça.
Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. (sem grifo no original).
Assim, tendo sido delegada a competência aos Tribunais para processar e julgar Reclamações que se insurgem a respeito de divergências tanto entre os acórdãos da Turma Recursal, quanto às jurisprudências do STJ, não há falar em incompetência deste Sodalício, de modo que rejeito a preliminar suscitada.
Passo à insurgência de mérito trazida a este Sodalício.
Como é cediço, o artigo 988 do CPC dispõe quanto ao pedido de Reclamação e elenca as hipóteses em que é possível o ajuizamento da vertente demanda: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
Na hipótese, as Reclamantes alegam que houve violação ao Verbete 130 da Súmula do STJ, uma vez que o roubo no estacionamento da empresa Requerida não pode ser classificado como fortuito externo.
Consoante relatado, o cerne da questão é saber se a empresa Reclamada, conhecida pelo nome fantasia Supermercados Comper, responde civilmente pelo dano decorrente de roubo à mão armada ocorrido no estacionamento gratuito que oferece aos consumidores em compras.
Acerca dessa questão, é importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimentos diferentes: há julgados no sentido de que estabelecimentos comerciais, ao oferecerem estacionamento, ainda que gratuito, respondem pelo assalto à mão armada praticado contra os clientes; e também, há arestos que seguem a ideia de que, nos casos em que o estacionamento representa mera comodidade, sendo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos, o estabelecimento comercial não pode ser responsabilizado pelo roubo à mão armada, pois o fato de terceiro exclui a responsabilidade, por se tratar de fortuito externo.
Entretanto, filio-me à corrente jurisprudencial que entende que a responsabilidade do estabelecimento comercial deve ser apreciada em cada caso concreto, conforme o voto condutor proferido pela Ministra Nancy Andrighi, no REsp 1606360/SC.
Ao proferir o referido voto, a Ministra Nancy Andrighi elucidou muito bem a matéria, esmiuçou cada pormenor e, por esse motivo, peço vênia para transcrever alguns trechos:
A questão posta a desate há tempos provoca intenso debate na doutrina e jurisprudência pátrias, não havendo, mesmo nesta Corte, entendimento pacificado sobre a matéria.
A dificuldade reside em definir os limites da imputação da responsabilidade civil objetiva aos estabelecimentos comerciais e congêneres que administram ou fornecem espaço para estacionamento de veículos – como, por exemplo, supermercados, shopping centers, restaurantes, hotéis, instituições de ensino, hospitais, etc –, os quais, por força do disposto no art. 14 do CDC, respondem independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeito na prestação dos serviços.
[...]
No histórico das decisões já proferidas por aquela Corte Superior, a Ministra salientou que, no início, o STJ enfrentava a questão como um contrato de depósito, nos seguintes termos:
Em linhas gerais, entendia-se que se firmava, entre o consumidor que se utiliza do estacionamento e o estabelecimento que fornece a comodidade, um contrato de depósito de bem móvel, ainda que tácito e gratuito, do qual decorreriam os deveres de guarda e vigilância pelo depositário, na forma do art. 1.266 do CC/16 (629 do CC/02).
Ocorrido o furto do veículo, ou danificado este, estaria presente o dever de indenizar por parte do responsável pelo estacionamento, pois, na condição de depositário do bem, por sua conduta omissiva permitiu a ocorrência do evento danoso, agindo com culpa in vigilando. O furto ou dano do veículo, nessa hipótese, constituiria prova ipso facto de que houve falha na guarda e vigilância do bem, de modo a fundamentar a responsabilidade do depositário, por quebra de dever contratual.
Contudo, não solucionava a controvérsia de forma satisfatória, a jurisprudência não se firmou e, posteriormente, o STJ passou a adotar a responsabilidade objetiva dos estabelecimentos comerciais e afins, com fundamento na teoria do risco-proveito, segundo a qual, aquele que aufere algum benefício com a existência do risco, possui o dever de reparar.
Nas palavras da Ministra Nancy Andrighi:
O entendimento é de que a disponibilização do estacionamento constitui mecanismo de captação de clientela para o estabelecimento, que, em troca dos benefícios indiretos que aufere, deve zelar pela segurança dos veículos dos consumidores, suportando os riscos inerentes à comodidade oferecida. Segundo preconiza a teoria do risco-proveito, aquele que lucra com uma situação deve responder pelo risco ou pelas desvantagens dela resultantes.
Esta foi a orientação adotada por esta Corte nos diversos julgados que deram origem à Súmula 130/STJ, redigida nos seguintes termos: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”
Note-se que esses precedentes iniciais, bem como a própria súmula, se referiam a situações que envolviam dano ou furto de veículos em estacionamentos de supermercados, shopping centers e bancos, porém, a jurisprudência majoritária do STJ evoluiu no sentido de reconhecer o dever de indenizar também em hipóteses de roubo.
A douta Relatora, contudo, ponderou que:
Sob o ponto de vista econômico, a sistemática atribuição de responsabilidade ao estabelecimento pelos veículos subtraídos ou danificados em seu estacionamento tem por consequência o aumento dos preços dos produtos ou serviços oferecidos, na medida em que a empresa ou instituição, naturalmente, distribuirá o prejuízo em seus próprios custos operacionais, embutindo-o no preço das mercadorias ou serviços e o repassando ao conjunto de clientes e/ou usuários. Ocorre uma espécie de “socialização” do risco do evento danoso, cujo custo é suportado também pelos consumidores que não se utilizaram do estacionamento.
Por outro lado, não parece razoável transferir, automaticamente e sem quaisquer outras considerações, o risco de dano ou subtração do veículo para o administrador do estacionamento, risco esse que, a princípio, é do proprietário da coisa, tão frequentemente almejada pela criminalidade.
Outrossim, fundamentar a imputação da responsabilidade do estabelecimento na ideia de risco/proveito relativa à oferta do estacionamento leva-nos a questionar se esse risco é igualmente assumido por estabelecimentos de diferentes portes e natureza, cujo negócio pode apresentar maior ou menor lucratividade e interdependência em relação à oferta de estacionamento.
Com efeito, sabe-se que a atividade negocial empreendida por shopping centers e hipermercados é fundamentalmente distinta daquela exercida pelos tradicionais “mercados”, lojas, restaurantes e casas de comércio em geral. Esses grandes empreendimentos são construídos como praças alternativas de consumo, que aliam a um conjunto diversificado de lojas (mix), salões e facilidades arranjados de forma luxuosa, centros de atração como cinemas e teatros, áreas de lazer para crianças, larga variedade de restaurantes e lanchonetes, etc., tudo num ambiente que inspira conforto e segurança, com vistas a atrair a um público heterogêneo e multitudinário.
Ademais, consoante destaquei no REsp 419.059/SP, “caracterizam-se, também, pela localização em regiões fora dos centros da cidade, para se dotarem de amplos estacionamentos cercados, completamente diferentes dos centros comerciais tradicionais (...), localizados no coração central das cidades ou nas áreas comerciais dos bairros”.
Dadas essas características, observa-se que, nesse tipo de estabelecimento, a oferta de numerosa quantidade de vagas de estacionamento desponta não apenas como uma comodidade adicional, ou seja, um fator a mais de atração de clientela, mas sim como elemento essencial de viabilidade da atividade empresarial exercida.
Por isso, não parece adequado considerar que o risco assumido por esses complexos empreendimentos quanto a eventuais ações criminosas de terceiros nas dependências do estacionamento seja o mesmo risco a que está submetido o estabelecimento comercial tradicional, no qual a disponibilização de vagas para veículos não constitui elemento indispensável à atividade, senão serviço complementar eventual.
[...]
Assim, não se pode concordar com a aplicação sistemática da tese do risco-proveito, que acaba por considerar uniforme e invariável o risco de qualquer fornecedor pelo dano ou subtração de veículos de consumidores nas áreas destinadas a estacionamento.
Cabe dizer: o risco apresenta graus, que variam de acordo com uma série de fatores, dentre eles a natureza e o porte do estabelecimento.
Assim, de forma lúcida e sensata, trouxe a ideia de que a aplicação sistemática da teoria do risco-proveito não condiz com a ideia de equidade e razoabilidade e que “o equilíbrio, nesse contexto, deve ser buscado na conciliação entre as diretrizes normativas do microssistema de defesa do consumidor e os influxos da própria realidade social, tão dinâmica e multifacetada.”
Segue a douta Relatora do REsp 1606360/SC:
Nessa ordem de ideias, cabe trazer à lume o disposto no art. 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, tendo-se por defeituoso o serviço quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: a) o modo de seu fornecimento; b) o resultado e o risco que razoavelmente dele se esperam; c) a época em que foi fornecido.
Como se observa do texto legal, a imputação da responsabilidade objetiva por defeito no serviço está correlacionada à frustração da razoável expectativa de segurança do consumidor, consideradas as circunstâncias relevantes, as quais, inevitavelmente, devem ser extraídas da realidade fática subjacente a cada hipótese concreta levada a julgamento. Qualquer solução estabelecida a priori corre o risco de, na hipótese concreta, não corresponder ao critério da razoabilidade.
Convém anotar que a proteção da legítima expectativa, ou proteção da confiança, constitui, ainda, corolário do princípio da boa-fé objetiva nas relações privadas, estabelecendo um vínculo obrigacional ao sujeito que, com seu comportamento, cria em outrem expectativa legítima que é incorporada em sua esfera de direitos. Relembre-se que a boa-fé objetiva, além de funcionar como instrumento hermenêutico e de limitação ao exercício de direitos subjetivos, é fonte de direitos e deveres jurídicos.
Nessa esteira, especificamente quanto à questão que ora se analisa, a responsabilidade do estabelecimento comercial deve ser casuisticamente verificada, competindo ao julgador investigar se o conjunto das circunstâncias concretas do estabelecimento e seu estacionamento eram aptas a gerar, no consumidor-médio, razoável expectativa de segurança em relação ao veículo (ressalte-se que, nessa perspectiva, é irrelevante se o ato praticado pelo terceiro se classifica como dano, furto ou roubo).
Se esse conjunto de circunstâncias, objetivamente consideradas, indicar que havia razoável expectativa de segurança por parte do consumidor-médio, a responsabilidade do estabelecimento ou instituição estará configurada, assentando-se o nexo de imputação na frustração da confiança a que fora induzido o consumidor. A obrigação de indenizar surgirá para o mantenedor do estacionamento porque não entregou a segurança aparentemente prometida ao cliente e/ou usuário.
Dentre as circunstâncias relevantes, podem ser elencadas as seguintes (frise-se, sem qualquer intuito de exaurimento):
a) Pagamento direto pelo uso do espaço para estacionamento;
b) Natureza da atividade exercida (se empresarial, de interesse social, o ramo do negócio, etc.);
c) Porte do estabelecimento;
d) Nível de acesso ao estacionamento (fato de o estacionamento ser ou não exclusivo para clientes ou usuários do serviço);
e) Controle de entrada e saída por meio de cancelas ou entrega de tickets;
f) Aparatos físicos de segurança na área de parqueamento, tais como muros, cercas, grades, guaritas e sistema de vídeo-vigilância;
g) Presença de guardas ou vigilantes no local;
h) Nível de iluminação. (sem grifos no original)
Pode-se concluir que, quando não se tratar de empresa que explore diretamente a atividade de estacionamento, o furto ou roubo configura fortuito interno, pois o risco está diretamente relacionado ao próprio objeto do serviço fornecido (guarda de veículos) e, não se tratando de shoppings ou hipermercados, porque para estes, sem qualquer dúvida, é aplicado o Verbete 130 da Súmula do STJ, nos demais casos, tratando-se de outros tipos de estabelecimentos, devem ser analisadas as circunstâncias de fato para verificar se houve frustração da legitima expectativa de segurança gerada pelo tipo de serviço posto à disposição do consumidor.
Na hipótese, a empresa SDB Comércio de Alimentos Ltda. é pertencente ao Grupo Pereira e faz parte de uma rede de supermercados e hipermercados que tem atuação em quase todo o território nacional, nos quais é fornecido estacionamento gratuito para os clientes em compras.
Assim, não há dúvida de que, no caso concreto, aplica-se o Verbete 130 da Súmula do STJ, ainda que o estacionamento seja fornecido de forma gratuita, pois conforme já exposto, trata-se de rede de supermercados.
Ademais, é cediço que, nesta Capital, o tipo de estacionamento fornecido pela Reclamada, com muros, cercas, toldos, sem qualquer dúvida gera a confiança do consumidor-médio de que naquele local ele estaria livre do risco de ser vítima de roubo a mão armada.
Em outras palavras, dada as circunstâncias fáticas, o roubo, nesta hipótese, não configura força maior capaz de excluir a responsabilidade da empresa.
Ou seja, não há como considerar que o roubo foi mero fortuito externo e eximir a Empresa Alimentícia da responsabilidade, vez que o conjunto probatório permite concluir com segurança que as Reclamantes estavam no estacionamento fornecido pela Reclamada, quando foram vítimas do roubo com arma de fogo (ID. 20286951 e ID. 20285476).
Com essas considerações, diante da afronta ao verbete sumular 130 do STJ, julgo procedente a Reclamação, anulo a decisão proferida pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais e mantenho a sentença singular.
Intimem-se.
Cumpridas as deliberações de praxe, arquive-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora